Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-68.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001407-68.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

APELADO: LIDRIANA DOS SANTOS SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR, MICHEL GODINHO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DE GARI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Antônio Gonçalves contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve sentença condenando o ente municipal a implantar adicional de insalubridade em grau máximo no percentual de 20% sobre o vencimento base de servidores garis. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 51 da Lei 236/2017, especialmente quanto à exigência de laudo técnico pericial, contradição quanto às funções exercidas pelos servidores, obscuridade na aplicação da Norma Regulamentadora 15 (NR-15) e violação ao contraditório pela juntada de parecer técnico unilateral. Requer efeitos infringentes com nulidade da sentença e do acórdão por cerceamento de defesa, e subsidiariamente afastamento da presunção de insalubridade com determinação de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à exigência de laudo técnico pericial prevista na Lei 236/2017; (ii) estabelecer se há contradição relativa às funções exercidas pelos servidores e obscuridade na aplicação da Norma Regulamentadora quinze; (iii) determinar se houve violação ao contraditório pela juntada de parecer técnico unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a Lei Municipal 236/2017, reconhecendo que o art. 51 estabelece os percentuais de vinte, dez e cinco por cento para os graus máximo, médio e mínimo de insalubridade, remetendo à NR 15 para caracterização das atividades insalubres, configurando aplicação subsidiária autorizada por remissão legal expressa.

Dispensa-se a prova pericial judicial quando a insalubridade decorre da própria natureza da atividade, pois a função de gari implica contato permanente com lixo urbano, fato notório e incontroverso, conforme jurisprudência consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA
do Tribunal de Justiça da Bahia, sendo que a necessidade de laudo técnico para fins administrativos não se confunde com a exigência de prova pericial judicial.

4.

Afasta-se a alegada contradição quanto às funções exercidas, pois o direito ao adicional fundamenta-se na natureza da atividade do cargo de gari, e eventuais períodos de afastamento ou atividades complementares devem ser considerados na fase de cumprimento de sentença para apuração dos valores devidos, não constituindo fundamento para afastar o direito reconhecido.

5.

Afasta-se a nulidade por violação ao contraditório quanto à juntada de parecer técnico, pois embora reconhecida irregularidade processual, não há prejuízo efetivo, uma vez que a decisão não se baseou exclusivamente no referido parecer, mas na natureza da atividade e na interpretação jurídica consolidada, aplicando-se o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo.

6.

Nega-se a atribuição de efeitos infringentes, pois os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a circunstância de o acórdão examinar fundamentadamente a questão controvertida, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

2. A remissão legal expressa da lei municipal à NR 15

autoriza a aplicação subsidiária das normas de saúde e segurança do trabalho para caracterização das atividades insalubres.

3. A dispensa de prova pericial judicial é admitida quando a insalubridade decorre da própria natureza da atividade e constitui fato notório e incontroverso.

4. A irregularidade processual na ausência de intimação para manifestação sobre documento não enseja nulidade quando não há prejuízo efetivo e a decisão não se baseia exclusivamente no referido documento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo mil e vinte e dois; Lei Municipal duzentos e trinta e seis de dois mil e dezessete, artigos quarenta e três, inciso quarto, e cinquenta e um; Norma Regulamentadora quinze, Anexo quatorze

Jurisprudência relevante citada:

IRDR 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA
do TJBA (Tema sete)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8001407-68.2017.8.05.0041
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES e como embargados LIDRIANA DOS SANTOS SILVA e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora